Tribunal: CARF
Processo: 12689.000902/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O descumprimento do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta nulidade por inobservância de princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, MORALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para cada Conhecimento Eletrônico Genérico (Master) cuja informação não tenha sido prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000902/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.845 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA
DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O descumprimento do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que delimita
em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta nulidade por
inobservância de princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE,
MORALIDADE
E
SEGURANÇA JURÍDICA.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
POR
ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para cada Conhecimento Eletrônico Genérico (Master) cuja informação não
tenha sido prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000902/2010-13
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
restringir a penalidade lançada a uma única multa por conhecimento Master.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
Antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

O Recurso Voluntário da Recorrente trouxe os seguintes argumentos:
i) Da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário;
ii) Do cumprimento da obrigação acessória;
iii) Da denúncia espontânea da infração;
iv) Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta; e
v) Da vedação do bis in idem
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
A Recorrente inicia sua peça recursal com a alegação de preclusão na constituição
definitiva do crédito tributário. Pode-se resumir seu entendimento nos parágrafos a seguir
reproduzidos:
19. Assim sendo, em amor ao princípio da segurança jurídica, é certo que a
inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta a
perempção do direito da Administração Pública constituir definitivamente o crédito
tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento.
20. Em outras palavras, a extinção do direito da Administração Pública exigir
determinado crédito tributário pelo decurso excessivo do procedimento administrativo
fiscal é manifestamente admissível, atendendo aos princípios da celeridade processual,
razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e, inclusive, o da legalidade, assegurando
com isto a impossibilidade da existência de tributos imprescritíveis.
21. Partindo de tais pressupostos, analisando perfunctoriamente o presente caso,
verifica-se que a Impugnação ofertada pela Recorrente em 08 de outubro de 2010 foi
julgada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento apenas em 11 de
junho de 2019. Portanto, não restou observado pela Administração Tributária o prazo
de 360 (trezentos e sessenta dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007.
22. Destaque-se que o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 31 de agosto de 2010, teve sua primeira decisão
apenas em 11 de junho de 2019 como já dito, ou seja, cerca de nove anos após sua
instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada do teor do
mencionado acordão apenas em 26.06.2019, incidindo o quanto disposto no artigo 1o,
§1o, da Lei 9.873/1999 ou, em caso de melhor entendimento, o disposto no artigo 173,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

Nesse mesmo sentido, cita o artigo artigo 173, parágrafo único e 174 do Código
Tributário Nacional, o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem como doutrina e
jurisprudência relacionada.
A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, é meramente programática, não
havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento. Cumpre
destacar que, mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de
fazer valer o cumprimento deste prazo, as decisões são no sentido de determinar a realização da
análise da demanda, nunca para excluir qualquer cobrança.
Observa-se que a pretensão da Recorrente de que seja aplicada a tese de
prescrição intercorrente pela falta de análise no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) está
pacificada na jurisprudência administrativa. A seguir transcrevo precedente da própria Turma,
Acórdão no 3201-006.349, em sessão de 17 de dezembro de 2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
CONHECIMENTO:
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Alegação estranha à ide quando não há previsão regimental. Não pode haver prescrição
intercorrente no presente caso porque, quando há impugnação ou recurso administrativo
durante o prazo para pagamento do tributo, suspende-se a exigibilidade do crédito, o
que simplesmente impede a fixação do início do prazo prescricional. Súmula CARF no
11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso, tem aplicação a
Súmula CARF no 11, assim ementada:
"Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.
- Mérito:
Aduz a Recorrente ter ocorrido o cumprimento da obrigação acessória. Esclarece
que o agente de navegação promoveu a inclusão das informações perante os sistemas
informatizados da RFB através de conhecimento eletrônico máster, tendo cumprido os prazos
exigidos. Não esclarece, contudo, o motivo do registro da desconsolidação da carga (HBL) fora
do prazo legal.
O tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe expressamente
que ele se aplica ao agente de carga, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) [...]
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a porta, ou ao agente de carga; e
Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a autuada era responsável
pela desconsolidação da carga, aspecto que não foi contestado em impugnação. Dessa forma,
cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL)
referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ser a autuada a emitente do CE – figurando no campo
“Transportador ou representante”- que deu ensejo ao lançamento em análise.
A IN RFB no 800/2007, assim determina em seu art. 18:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...]
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
Diante do exposto, não restam dúvidas de ser de responsabilidade da autuada
informar os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo estabelecido no
art. 50, parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
Cita alguns princípios, que ao seu ver não foram observados pela autoridade fiscal
– como o da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de seu conteúdo, a
análise da aplicação da multa ora combatida levaria necessariamente à avaliação da
constitucionalidade da lei que a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por
força do enunciado da Súmula CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Outro argumento trazido pela defesa é o da denúncia espontânea da infração.
Referido instituto, entretanto, não alcança as penalidade aplicadas em razão do cumprimento
intempestivo de obrigações acessórias autônomas.
De fato, a Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20/12/2010, estabeleceu que o instituto da denúncia espontânea, abrigado no art. 138 do CTN,
exclui, além da aplicação de penalidades de natureza tributária, também aquelas de natureza
administrativa. Sua aplicação se dá mesmo em relação às infrações verificadas anteriormente a
sua edição, nos termos do artigo 106 do CTN.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

Contudo, a aplicação em relação às obrigações acessórias autônomas são
incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN. Esse, também, o entendimento da Egrégia
1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.o 195161/GO (98/0084905-0),
por unanimidade de votos, cuja exegese do relator, Ministro José Delgado (DJ de 26 de abril de
1999), muito embora tenha versado sobre declaração do imposto de renda, aplica-se, da mesma
forma, ao descumprimento da obrigação em tela:
“TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 88 DA LEI
8.981/95.
1 - A entidade ‘denúncia espontânea’ não alberga a prática de ato puramente formal
do contribuinte de entregar, com atraso, a declaração do imposto de renda.
2 - As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo não estão alcançadas pelo art. 138 do CTN.
3 - Há de se acolher a incidência do art. 88 da Lei n.o 8.981/95, por não entrar em
conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos tratam de entidades jurídicas
diferentes.
4 - Recurso provido.”
Anota-se que o CARF, adotando o entendimento exarado pelos Tribunais
Superiores, sedimentou sua posição com súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Insurge-se, por fim, quanto à vedação do bis in idem. Suscita a aplicação de
apenas uma penalidade por se referirem ao mesmo MBL, posteriormente desconsolidado.
Afirma que apenas uma informação foi prestada supostamente fora do prazo, qual
seja, a relativa à desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master, sendo irrelevante a
quantidade de Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL) inseridos no sistema, corroborando tal
assertiva o entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT, cuja ementa
transcrevese abaixo, in verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.”
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

A citada SCI Cosit 02/2016 aborda, em especial, a situação de retificação ou
alteração de informações já prestadas anteriormente. Veja que para cada etapa, há um conjunto
de informações a serem prestados e prazo definido para tanto. Não estamos diante de uma
alteração ou retificação de infomações e sim, meramente um atraso na prestação destas – na
etapa de desconsolidação da carga.
Outra conclusão trazida pela aludida SCI é a da aplicação de uma infração para
cada informação prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido. Passo a reproduzir a
conclusão da SCI COSIT 02/2016:
“12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo com a forma ou nos
prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Como se depreende da descrição dos fatos constantes do Auto de Infração em
análise, a infração refere-se ao descumprimento de prazo na prestação de informações relativas a
um único conhecimento de transporte (máster), para os quais seriam lançados os decorrentes CE
(house).
Não há que se penalizar a mesma conduta repetidas vezes, não tendo a norma
delimitado a sua aplicação por conhecimento agregado. O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007
determina que a informação da carga transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma
vez que o que é desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada
em função do conhecimento genérico.
Esta 1o Turma exarou entendimento neste sentido, ainda que em formação diversa,
em sessão de 23 de março de 2021 - Acórdão 3201-008.061, que restou assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50
da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao
Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação não tenha sido prestada
tempestivamente e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.”
No mesmo sentido, Acórdão no 3003-001.503; da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, em sessão de 08/12/2020
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.845 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.000902/2010-13

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 20/09/2017 (...)
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que
deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação.”
- Conclusão
Face a todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para restringir a penalidade lançada a uma única
multa por conhecimento Master.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 261
DF CARF MF
Original